Tribunal: TJDFT
Processo: 0714873-77.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO SIMPLES. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteou a absolvição do réu, ante a ausência de provas de autoria e materialidade, e a revisão da dosimetria, para aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa. A Procuradoria de Justiça oficiou pela redução da pena do crime de furto, por entender que o acréscimo, na segunda fase da dosimetria, foi excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para condenação pelas infrações penais imputadas; (ii) avaliar a proporcionalidade da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de furto simples não se sustenta, ante a existência de dúvida razoável sobre o bem objeto do furto e a sua propriedade, impondo-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
4. A contravenção penal de vias de fato está devidamente comprovada pelas declarações coesas e harmônicas da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios.
5. O exame de corpo de delito é dispensável na contravenção penal de vias de fato, pois nem sempre a infração deixa vestígios.
6. A dosimetria da pena relativa à contravenção penal de vias de fato está adequada. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, § 2o, "b", e § 3o, 44 e 77; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP; TJDFT, Acórdãos no 1806899 e no 1927772.